Tribunal: TJDFT
Processo: 0745376-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745376-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: José Anchieta Tavares Leite Agravada: Gt Store Comércio de Roupas Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Anchieta Tavares Leite contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, no curso do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado nos autos do processo no 0700639-44.2024.8.07.0008, assim redigida: “A parte exequente requer seja realizada pesquisas nos sistemas CNIB, SREI/ARISP, CCS-Bacen ou B3. Salienta-se que a pesquisa via sistema SREI/ARISP só será realizada, mediante requerimento, se a parte for beneficiaria de justiça gratuita. Não sendo o caso, já fica indeferida, porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se de uma central de dados capaz de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é importante consignar que o sistema não se destina a listar o patrimônio da parte. A consulta possível pelo referido instrumento, sem decreto de indisponibilidade, se resume a “buscas em todo o território nacional de pessoas com bens atingidos pela indisponibilidade judicial ou administrativa”, conforme consignado no manual do sistema. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído pela Lei n. 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN n. 3.347/07, tem por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, somente sendo utilizado excepcionalmente para fins de localização de ativos em processos de execução. Na espécie, foram realizadas recentes pesquisas de ativos financeiros da parte executada, via sistema SISBAJUD, as quais restaram infrutíferas. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial: Art. 4o O sistema BACEN JUD 2.0 consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007, para identificar as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se não especificadas pelo próprio magistrado. Nesse sentido, confira-se aresto proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE DADOS DO Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MATIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução. III. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374863, 07497194020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ativos negociados na B3 como ações e títulos de renda fixa são abrangidos pelas pesquisas e ordens de bloqueio do SISBAJUD, pois o sistema é voltado para a localização e bloqueio de valores e ativos mobiliários de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central. A função do SISBAJUD é integrar o Poder Judiciário com instituições financeiras para viabilizar a penhora de ativos financeiros, incluindo os de renda variável e fixa, que são negociados em ambientes como a B3. Com efeito, o pedido de pesquisas junto a B3 se mostra absolutamente despiciendo, tendo em conta as pesquisas infrutíferas já realizadas no SISBAJUD. Do exposto, indefiro o pedido de ID 251260601. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, conforme já determinado (15/09/2029).” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 77406875), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas na busca de bens pertencentes à devedora. Afirma que deve ser admitida a reiteração de pesquisa por intermédio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, pois a medida postulada consiste em meio apropriado à tutela da satisfação do crédito e promove o princípio da cooperação. Aduz que é necessária a intervenção do Poder Judiciário para a requisição de informações junto à bolsa de valores. Argumenta que a possibilidade de expedição de ofício à sociedade anônima B3 S/A constitui medida que confere maior efetividade à aludida constrição judicial. Informa, ademais, que o ato decisório recorrido teria determinado a suspensão da marcha processual, com a fixação do termo inicial do prazo designativo da prescrição intercorrente, nos moldes da regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória seja reformada, com a determinação, primeiro, de desarquivamento dos autos, com a retomada da marcha processual de origem, e, segundo, da efetivação de pesquisa de bens pertencentes à devedora por meio dos sistemas Cnib, Ccs e Srei, bem como a expedição de ofício à sociedade anônima B3 S/A. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 77416362). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. O presente recurso deve ser parcialmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na situação concreta, uma das questões impugnadas pelo recorrente envolve a controvérsia a respeito da possibilidade de obstar o arquivamento dos autos, com a paralisação do prazo alusivo à prescrição intercorrente. A análise dos autos do processo de origem evidencia que, por meio da decisão interlocutória referida no Id. 249898431, houve a ordem de arquivamento dos autos, com a subsequente fixação do termo inicial do prazo relativo à prescrição intercorrente (art. 921, inc. III, do CPC). Observe-se que contra o aludido pronunciamento judicial o ora recorrente formulou, entre outros, o requerimento de reconsideração, ao Juízo singular, mas não interpôs, no prazo legal subsequente, o respectivo agravo de instrumento (Id. 251260601 dos autos aludidos). A esse respeito é necessário destacar que o mencionado requerimento não tem como efeito a interrupção ou a suspensão do prazo para a interposição do recurso, por ausência de expressa previsão legal. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1746543, 0712996-17.2023.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) O aludido requerimento de reconsideração foi indeferido por meio da decisão interlocutória agravada (Id. 251371152 dos autos aludidos). Irresignado, o credor interpôs o presente agravo de instrumento contra o ato decisório que, entre outras deliberações, indeferiu a mencionada reconsideração (Id. 251371152). Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pelo ora recorrente, especificamente a respeito da determinação de arquivamento dos autos (art. 921, inc. III, do CPC), foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido em relação ao tópico alusivo à possibilidade de obstar a fixação do termo inicial do lapso temporal designativo da prescrição intercorrente, previsto no ato decisório referido no Id. 249898431. Quanto ao mais, a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). As questões ora em análise consistem em examinar a possibilidade de desarquivamento dos autos do processo de origem, que no momento encontra-se com o curso suspenso, em razão do insucesso na satisfação do crédito respectivo, para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio dos sistemas Cnib, Ccs e Srei, bem como a expedição de ofício à sociedade anônima B3 S/A. A respeito do tema convém observar que a norma prevista no art. 524, inc. VII, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. Na hipótese de ausência de localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução ou do incidente de cumprimento de sentença, de acordo com a regra estabelecida no art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC. Com efeito, o credor pode, a qualquer momento, requerer a penhora de bem, nos termos da regra prevista no art. 921, § 3o, do CPC. Assim, a possibilidade de requerimento de pesquisa por meio de sistemas, como o Sisbajud, não deve ser afastada em absoluto pois tem justamente a finalidade de encontrar eventuais bens passíveis de penhora. A norma estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio dos sistemas como o Sisbajud, o Infojud, o Renajud e o Eridf. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC. No caso o credor não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes à devedora. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Em relação ao primeiro tópico o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, instituído pelo Banco Central do Brasil, consiste, como a própria denominação indica, em mero cadastro com dados a respeito de clientes das instituições financeiras que atuam em território brasileiro, senão vejamos o art. 2o da Circular no 3.347/2007, elaborado pelo BACEN: “Art. 2o O CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, com a capacidade de: I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem como de seus representantes legais ou convencionais: a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento; c) datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição; II - propiciar o atendimento de solicitações, formulada pelas autoridades legalmente competentes, do detalhamento de informações sobre: a) o relacionamento mantido entre as instituições de que trata o art. 1o e seus correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou ao CNPJ; b) correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência e CNPJ da instituição financeira.” Diante desse contexto é possível observar que o cadastro aludido não contém informações relativas à existência de bens ou de valores sob a custódia de instituições financeiras, sendo esta última informação notadamente fornecida por meio de pesquisa pelo Sisbajud. De igual modo, é necessário destacar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB “é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça" e destina-se a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas[1]. Nos termos das regras previstas nos artigos 7o e 14, ambos do mencionado ato infralegal, os notários e registradores dos Cartórios extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no referido cadastrado. A propósito, os notários e registradores têm a atribuição de "alimentar" a referida base de dados. Assim, o acesso à base de dados do CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer o acesso pretendido diretamente ao respectivo Cartório extrajudicial, a seu critério, com o devido recolhimento do montante referente aos emolumentos correspondentes. Ressalte-se, ademais, que o requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DA CNIB PARA INDISPONIBILIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para indisponibilização de bens dos executados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise sobre a possibilidade de utilização do sistema CNIB para indisponibilização de bens dos executados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema da CNIB, criado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se exclusivamente à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens emitidas por autoridades judiciais ou administrativas, nos limites legais. 3.1. Não é uma ferramenta para pesquisa ou constrição de bens no contexto de execuções judiciais, sendo específica apenas para a execução de ordens legalmente autorizadas. 4. O pedido do agravante desvirtua especificamente do sistema CNIB, buscando transformá-lo em mecanismo de pesquisa patrimonial, atividade que cabe, primordialmente, ao credor. 5. O princípio da cooperação não transfere ao Poder Judiciário a responsabilidade por diligências repetidas e injustificadas para localização de bens, direitos ou valores do devedor, tarefa que o credor possa realizar diretamente pela via extrajudicial. 5.1. O acesso ao banco de dados do CNIB está disponível ao público por meio dos cartórios competentes, mediante pagamento de emolumentos, reforçando a ausência de necessidade de intervenção judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. 7. Tese de julgamento: “A utilização do Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) limita-se à execução de ordens de indisponibilidade previstas em lei, não podendo ser utilizada como ferramenta de pesquisa ou constrição de bens no âmbito de execuções judiciais.” (Acórdão no 1966401, 0737807-07.2024.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 5/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) Em relação à pesquisa no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) cumpre destacar que se trata de ferramenta destinada a viabilizar o requerimento de certidões e, sobretudo, a consulta de dados a respeito da titularidade e da situação registral de imóveis. O referido serviço foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015. Assim, foi estabelecida a criação de um órgão central em cada uma das unidades da federação, que tem a incumbência de compartilhar os dados relativos aos respectivos registros com os demais cartórios dos outros estados, nos moldes da regra prevista no art. 3o do mencionado ato normativo. No mesmo sentido, observe-se que o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (ERIDF) foi desenvolvido para permitir, de modo integrado e centralizado, o acesso à consulta de dados disponibilizado pelos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal. De fato, o Juízo singular não tem acesso direto, pelo que se sabe, ao SREI, que consiste em rede interligada de informação compartilhada internamente pelos cartórios de registro de imóveis. Convém acrescentar que o público em geral tem acesso aos referidos sistemas informatizados por meio da rede mundial de computadores. Aliás, o acesso à base de dados em questão não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos efetivos emolumentos. Observe-se ainda que o agravante não demonstrou condição de hipossuficiência econômica que o impossibilite de arcar com os aludidos custos. Ademais, como ressaltado anteriormente, a regra prevista no art. 524, inc. VII, do Código de Processo Civil, determina que é do credor a atribuição de indicar bens do devedor passíveis de penhora. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO. PESQUISA. BENS. DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE BENS (CNIB). SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). UTILIDADE. ADEQUAÇÃO. INEXISTENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) para a satisfação do crédito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, bem como demonstra a adequação e a utilidade da medida requerida. 4. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada porquanto a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 5. O uso do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) independe de intervenção judicial para ser consultado. A ordem judicial que determina a pesquisa por meio desse sistema constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. 6. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que a parte transfira a incumbência da procura de bens dos devedores ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido.” (Acórdão no 1992289, 0751800-20.2024.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/4/2025) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS PELO PODER JUDICIÁRIO. SISTEMA SREI/SAEC/ONR. INVIABILIDADE. EXEQUENTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pleito formulado pela exequente, Defensoria Pública do DF, de utilização dos sistemas CNIB e ONR para pesquisa de bens em nome da parte executada. 1.1. Em suas razões, a parte agravante requer a reforma, em parte, da decisão agravada, para determinar a realização de pesquisas de bens em nome da executada por meio do sistema ONR/SREI/SAEC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é possível a pesquisa de bens penhoráveis por meio do sistema SREI/SAEC/ONR. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento da sentença que condenou a executada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do DF (PRODEF). 4. A consulta de bens no sistema SREI/SAEC/ONR é disponibilizada ao público por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento. 5. Não se afigura viável a realização de pesquisas de imóveis no referido sistema quando a exequente (Defensoria Pública), embora tenha direito à isenção de custas judiciais, não se enquadra na condição de pessoa hipossuficiente, podendo realizar a consulta por sua própria conta, após o pagamento dos respectivos custos exigidos pela entidade operadora do sistema. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão no 1969207, 0746792-62.2024.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao último tópico convém observar que a regra prevista no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre muitas outras. Convém anotar que a recente sistemática estabelecida no Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Poder Judiciário, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação da norma estabelecida no art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor, deixa margem para questionamentos diante da liberdade que é conferida ao Juízo singular como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, em que o Juiz examinará a verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir, ou, no art. 297, do mesmo estatuto processual, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória”[2]. Para Mauro Cappelletti a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do órgão jurisdicional é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha[3]. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[4], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito[5]. O exercício de amplos poderes pelo Poder Judiciário sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão da licença para a condução de veículos e a restrição ao uso de passaporte e de cartões de crédito são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. No caso em deslinde a pretensão de notificação às entidades anônimas cuja atividade seja destinada ao comércio das ações na bolsa de valores, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Convém destacar que a regra estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. A aludida medida é um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores, e, na situação em exame, já foi devidamente deferida. É importante ressaltar que a pesquisa por meio do Sisbajud pode ensejar o bloqueio de valores em conta corrente, como de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Assim, afigura-se desnecessária a expedição de ofício às instituições de valores mobiliários. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PESQUISA DE ATIVOS EM NOME DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO FATURAMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE INVESTIMENTOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À BOLSA DE VALORES. DESCABIDA. PESQUISA VIA SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS MOBILIÁRIOS INCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra a decisão que indeferiu a realização de medidas constritivas e atos preparatórios no bojo de execução de título extrajudicial. 2. Cabe ao exequente a indicação de bens penhoráveis, haja vista que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC). Não localizados bens penhoráveis em nome do executado, após o esgotamento dos meios ordinários disponíveis no juízo para localizar ativos financeiros, cabível a adoção de outras medidas com o objetivo de satisfação do débito. 3. Na hipótese em que o executado é empresário individual e resta inviabilizada a constrição de bens em seu nome, admite-se a penhora do faturamento da empresa individual. Desnecessário, nesse caso, que se proceda à desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que inexiste distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial. Cabível, portanto, o deferimento da pesquisa de ativos financeiros em nome de empresa individual do executado. 4. Também é admissível a expedição de ofício endereçado à SUSEP, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada e posterior penhora do saldo apurado. Somente a partir da análise da natureza dos ativos financeiros eventualmente existentes em fundos de previdência privada, é que se pode perquirir acerca da penhorabilidade ou não da verba. Eventuais investimentos em previdência privada (VGBL ou PGBL) podem ser penhorados, o que denota a utilidade da providência requerida pelo exequente. 5. No que tange à expedição de ofício à Bolsa de Valores, a fim de obter a penhora das quotas de ações do executado, a medida se mostra descabida. Realizada a busca por ativos financeiros via SISBAJUD, se mostra desnecessária a expedição de ofício às instituições de valores mobiliários, uma vez que estas já se encontram abrangidas na referida busca. Conforme consta do Portal do CNJ, acerca do SISBAJUD: “[...] Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”. Destarte, evidencia-se que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário já atende à finalidade pretendida pelo exequente: a pesquisa por ativos mobiliários. 6. Precedentes: Acórdão 1658465, 07278591220228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023; Acórdão 1810549, 07330128920238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 11/2/2024; Acórdão 1777979, 07377277720238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar seja expedido o ofício à SUSEP, a fim de aferir a penhorabilidade de produto de previdência privada, bem como deferir a pesquisa de ativos financeiros em nome empresa individual do executado.” (Acórdão no 1924585, 0724691-31.2024.8.07.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS MOBILIÁRIOS E AÇÕES. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A BOLSA DE VALORES. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos da parte credora de expedição de ofício para o CAGED e para a Bolsa de Valores. 2. A ausência de impugnação específica acarreta a ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso na sua parte irregular, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Recentemente, o BacenJud 2.0 foi substituído pelo novo sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, operado pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça, que possui entre as suas funcionalidades o bloqueio de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações, o que torna desnecessária a expedição de ofício para a Bolsa de Valores, porquanto eventuais ações podem ser bloqueadas diretamente pelo novo sistema. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão no 1321007, 0746527-02.2020.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não estão revestidos de verossimilhança. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Disponível em: &lt; https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;. [2] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [3] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [4] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [5] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.